Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703500-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NÚMERO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação – inexistente, no caso – de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, pugnando para que lhe seja reconhecido o direito à justiça gratuita. Aduz não ter condições de arcar com as despesas processuais, especificamente com os honorários periciais para elaboração de laudo, conforme devidamente comprovado por meio da documentação anexada aos autos. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Edimar Vieira de Santana, OAB/DF 26.914. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030